Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-22.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO INCOMPATÍVEL COM A FIGURA QUALIFICADA DO FURTO. EXCLUSÃO DEVIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO EM UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ALTERADO. RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em junho-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1087): “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

2. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 927 e seguintes, adotou o sistema dos precedentes obrigatórios e conferiu efeitos vinculantes, dentre outros, aos acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Diante da condenação do recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em atenção ao novo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a majorante do repouso noturno, prevista no parágrafo § 1o do artigo 155 do Código Penal.

4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.

5. Diante da redução da reprimenda imposta, nos termos do artigo 33, §2o, letra “b”, §3o, do Código Penal, fixa-se o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

6. Recurso provido.